Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelina Fernandes Alves de Sá contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 86193952 do processo de referência), no cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Solar de Brasília, em desfavor da ora agravante, processo 0703672-39.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação por ela apresentada, apontando a quitação do débito perseguido na demanda. O juízo de origem consignou expressa menção no dispositivo da sentença exequenda a condenação ao pagamento de todas as parcelas vincendas, de modo que estas estariam automaticamente abrangidas pelo cumprimento de sentença até a efetiva quitação do débito. Em razões recursais (Id 24657744), a agravante repisa, em síntese, as seguintes teses agitadas na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado: 1) quitação integral do débito devido as parcelas 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 04/2020 e 06/2020, devido tais parcelas estarem sendo discutidas na ação de consignação em pagamento n. 0738387-73.2020.07.0001, em curso na 10a Vara Cível de Brasília; 2) Que a ação de consignação em pagamento foi proposta em 20/11/2020 data muito anterior a tentativa de inclusão de tais parcelas no processo 0703672-39.2019.8.07.0001. Ressalvando que a última petição de atualização do débito (ID 47492387) com a planilha apresentada pelo exequente (ID47492400, 47492408) apenas tratava até a parcela mês 10/2019, foi apresentada em 17/10/2019; 3) Que a ação de consignação em pagamento foi adequada e necessária devido a recusa do condomínio em receber as parcelas acima descritas, vez que a Condômina, ora agravante tentou legitimamente liquidá-las de forma antecipada (direito a imputação ao pagamento – artigo 352 do Código Civil), tendo sido expressamente recusada pelo condomínio que inclusive bloqueou os boletos da agravante para evitar a liquidação das parcelas – ressalvando que os boletos não continham limitação de data para sua liquidação espontânea; 4) a executada nunca foi cobrada seja judicial e/ou extrajudicial às parcelas acima mencionadas, ressaltando novamente que as planilhas até a época do depósito constantes dos autos apresentadas pelo exequente, apenas noticiam débitos até o mês 10/2019.; 5) que a ação de consignação em pagamento já foi até contestada pelo exequente (ID83611494) que impugnou o valor de depósito, sendo, portanto, o Juízo prevento para dirimir a causa e o seu objeto tornado litigioso, não cabendo ao presente Juízo dirimir aquelas questões suscitadas na ação de conhecimento de consignação em pagamento (artigo 240 do NCPC). Ressaltando que a causa encontra-se conclusa para sentença; 6) Ainda, vale ressaltar que a inclusão de tais parcelas posterior ao trânsito em julgado da demanda é objeto de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, neste TJDFT pelo número 0715584-36.2019.8.07.0000 no qual, SMJ FORA DETERMINADO O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS, o que, desde já, se REQUER, pois que trata-se de matéria prejudicial a ser dirimida de forma preliminar a apreciação da presente impugnação. Afirma a nulidade da sentença atacada por falta de fundamentação, porque não adentra o mérito da impugnação aviada, notadamente em relação ao argumento de ausência de inclusão das parcelas ditas inadimplidas anteriores à ação de consignação no cálculo do débito pelo agravado/exequente. Aduz omissão quanto à determinação de sobrestamento dos processos que tratem da inclusão de parcelas vincendas posteriores ao trânsito em julgado da demanda, por ocasião da admissão do IRDR 14, processo 0715584-36.2019.8.07.0000. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, fundamentando o perigo da demora no prosseguimento do feito, em especial, na iminência do leilão do imóvel penhorado e avaliado em quantia superior ao restante da dívida debatida. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: a)Com fulcro no artigo 1019 inciso I do NCPC, distribuído este agravo de instrumento e sorteado o Relator, que este conceda, liminarmente, o efeito ativo consistente no reconhecimento da quitação integral da dívida operada no processo e o consequente determinação de arquivamento do feito ou, caso seja entendimento do Relator, a suspensão do procedimento de cumprimento de sentença, nos autos do processo 0703672-39.2019.8.07.0001 em curso na 15a Vara Cível de Brasília/DF até julgamento definitivo do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, neste TJDFT pelo número 0715584-36.2019.8.07.0000 no qual, smj FORA DETERMINADO O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS de mesmo objeto para unificação de jurisprudência ou, julgamento do presente agravo de instrumento. b) concedida a liminar, como se espera, seja intimada a agravada, pelo Diário de Justiça, conforme a previsão contida no CPC, artigo 1019, inciso II, ficando ciente que terão o prazo de 15(quinze) dias para apresentação das contrarrazões, sendo-lhes facultado juntar peças que entenderem convenientes; c) que oferecida, ou não, a resposta no prazo legal, espera o julgamento deste Egrégio Tribunal, PELO PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO, anulando/reformando a decisão agravada de primeira instância para reconhecimento da quitação integral da dívida operada no processo e a consequente determinação de arquivamento do feito. (Id 24657744, p. 10) Preparo recolhido (Ids 24657745 e 24657747). O requerimento de suspensão do recurso não foi admitido e o pedido de antecipação da tutela recursal, indeferido por esta relatoria (Id 24847520). A parte agravante não interpôs recurso, e a parte agravada não ofereceu contraminuta ao agravo de instrumento (Id 25571177). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido proferida, em 19/5/2021 (Id 92150740 do processo de referência), sentença de extinção do processo de execução pelo pagamento do débito nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, movido por CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA em face de ADELINA FERNANDES ALVES DE SA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. No curso do processo, houve a satisfação integral do débito, mediante os depósitos de ID’s 82827645 (R$ 29.438,75) e 91348326 (R$ 5.445,55). O exequente, por sua vez, concordou com os valores depositados (ID 92137672), dando quitação ao débito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, consoante o art. 996, caput, do CPC[2]. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto o processo de referência foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)